Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. AÇÃO FIXAÇÃO. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. Incabível o pedido de redução dos alimentos fixados na sentença formulado em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita, tendo em vista que as contrarrazões não constituem meio processual adequado para a formulação de nenhum pedido de natureza recursal, tampouco devolvem ao tribunal o reexame de qualquer matéria decidida por sentença.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e as necessidades dos alimentandos, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. No caso dos autos, tendo em vista o trinômio possibilidade - necessidade - proporcionalidade, mostra-se cabível a majoração dos alimentos, para o patamar de 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo, sendo 16% (dezesseis por cento) para cada filho.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.